Tribunal: CARF
Processo: 11080.912756/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.912756/2012-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.384 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FLORESTAL RIO LARGO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Evandro Correa Dias, substituído pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.912756/2012-19
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/SDR, sessão de 08 de junho de 2017 (fls.
67/70 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/PORTO ALEGRE/RS expresso
no Despacho Decisório de 05/12/2012 - no de rastreamento 040985921 (fls. 53) e indeferiu a
compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do ”crédito original na
data de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a
131.993,65.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Decisão abaixo reproduzida:

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
2/8) alegando:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

1) ter apurado, no quarto trimestre de 2010, IRPJ a pagar, no valor de R$ 20.134,43, efetuando o
recolhimento integral em 28/01/2011;
2) em 31/01/2011, por equívoco, fez um recolhimento adicional no montante de R$ 132.000,00;
3) ao preencher a DCTF, informou como valor devido, a título de IRPJ apurado no quarto
trimestre de 2010, a quantia de R$ 152.134,43;
4) na DIPJ, entregue em 29/06/2011, preencheu corretamente o valor devido, correspondente a
R$ 20.140,78;
5) a DCTF deveria ter sido retificada para que fosse corrigido o montante do débito informado.
Apesar de não ter sido efetuada a retificação, as alegações e documentos apresentados
comprovam a existência do crédito;
6) o vício formal é passível de retificação de ofício. A retificação de DCTF não foi efetuada
porque havia vedação nesse sentido;
7) requer a retificação do valor do débito de IRPJ informado na DCTF a fim de espelhar o
montante demonstrado na DIPJ/2011 e pleiteia a reforma do Despacho Decisório, a fim de que
seja homologada a compensação dos débitos indicados no PER/DCOMP no
08476.43201.180711.1.3.04-9104.
Submetida a MI à apreciação da 1a Turma da DRJ/SDR, foi prolatada decisão
(fls. 67/70) negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DRF/PORTO
ALEGRE/RS, tendo entendido o colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se desincumbido de
apresentar provas que mostrassem o efetivo direito creditório que alegou; que, além disso,
somente DIPJ não faria prova do alegado.
Conforme excertos do voto condutor, “a retificação da DCTF estava disciplinada
à época pelo art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010, que previa a possibilidade da DCTF
retificadora diminuir o valor do débito declarado. No § 2o da citada Instrução Normativa, constam os
impedimentos para retificação, não estando inclusa a hipótese de glosa de compensação em Despacho
Decisório emitido pela Receita Federal do Brasil. O prazo para retificação, de cinco anos contados da
entrega, consta do § 5o. Tal prazo encontra-se esgotado. Não há possibilidade de retificação de ofício da
DCTF. A DCTF constitui-se em confissão de dívida, ao passo que a DIPJ não possui esta característica.
Uma vez que a DCTF não foi retificada em tempo hábil, a forma de comprovação do pagamento indevido
ou a maior, seria a juntada de documentação fiscal e contábil que comprovasse a apuração correta do
IRPJ devido no quarto trimestre de 2010. Tal documentação não foi anexada à Manifestação de
Inconformidade”.
Com a seguinte conclusão:
“Portanto, o valor devido de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2010, é o montante de R$ 52.134,43,
confessado em DCTF. Isto posto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade, para
não reconhecer a existência de direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior, e não
homologar a compensação constante do PER/DCOMP de número 08476.43201.180711.1.3.04-9104”.
Decisão assim ementada:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
IRPJ.
O valor não comprovado de pagamento indevido ou a maior de IRPJ não
constitui crédito passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
90/101) rebatendo a decisão de 1o Piso e reafirmando os argumentos já expendidos na MI. Além
disso, incisivamente dissertou (RV - fls. 99):

(...)

Para concluir (RV – fls. 100):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
17/07/2017 – fls. 73 – protocolização do RV em 14/08/2017 – fls. 88), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 9/15) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
DESTAQUE INICIAL
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se a
recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as ressalvas que o
Despacho Decisório impôs para reconhecimento do direito creditório pleiteado e subsequente
homologação da compensação e que a decisão de 1o Piso solidamente elencou e especificou, a
saber:
i) o valor de R$ 132.000,00, apurado em 31/12/2010, recolhido em 31/01/2011 (DARF -
código de receita 2089), estava alocado a débito de mesma característica declarado na
DCTF no 100.2010.2011.1891612050 (fl.66), apresentada em 22/02/2011;
ii) após a ciência do despacho decisório, a interessada poderia ter apresentado DCTF
retificadora, reduzindo o débito de IRPJ, a fim de que coincidisse com o apurado em
DIPJ, não havendo impedimento nesse sentido;
iii) a retificação da DCTF estava disciplinada à época pelo art. 9o da Instrução Normativa
RFB no 1.110/2010, que previa a possibilidade da DCTF retificadora diminuir o valor
do débito declarado. No § 2o da citada Instrução Normativa, constam os
impedimentos para retificação, não estando inclusa a hipótese de glosa de
compensação em Despacho Decisório emitido pela Receita Federal do Brasil;
iv) o prazo para retificação, de cinco anos contados da entrega, consta do § 5o. Tal prazo
encontra-se esgotado;
v) inexistir possibilidade de retificação de ofício da DCTF, como requerido pela
contribuinte;
vi) a DCTF constitui-se em confissão de dívida, ao passo que a DIPJ não possui esta
característica;
vii) uma vez que a DCTF não foi retificada em tempo hábil, a forma de comprovação do
pagamento indevido ou a maior, seria a juntada de documentação fiscal e
contábil que comprovasse a apuração correta do IRPJ devido no quarto
trimestre de 2010;
viii)
tal documentação não foi anexada à manifestação de inconformidade.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

DAS ALEGAÇÕES NO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAS PROVAS ACOSTADAS
Na sua peça recursal, a recorrente teceu longos comentários acerca da “verdade
material” que norteia o processo administrativo-fiscal, discorreu que a validade da DIPJ seria
muito superior à da DCTF, não nega ter deixado de retificar tempestivamente a DCTF, mas
termina por cobrar incisivamente que Autoridade Fiscal investigue a correção do valor que
pretende ver repetido.
Exemplificativamente, veja-se (RV - fls. 95/96/97/99):

Feitas as transcrições acima, de se esclarecer, para que não pairem dúvidas:
a) inequívoco que a “verdade material” é fator determinante no processo
administrativo-fiscal e sua “busca” tem sido reiteradamente permitida e
exigida pela jurisprudência do CARF e desta 2a Turma da 4a Câmara, onde
pontificam centenas de acórdãos relatados por todos os Conselheiros que a
compõe, inclusive este Relator.
b) todavia,
esta “busca”, nos casos que envolvam pedidos de restituição/ressarcimento/compensação (PER/DCOMP) exige a
participação ativa do autor do pleito, ou seja, a contribuinte interessada, a
quem cabe, nos termos do artigo 373, I, do CPC/20151, artigo 36, da Lei no

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

9.784/19992, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19723 e artigo 28, do
Decreto no 7.574/20114, municiar os autos com as provas concretas do
direito que alega possuir, não bastando somente as argumentações fáticas e
de direito apostas nas peças recursais e muito menos a tentativa de
transferir ao Poder Público tal múnus.
c)
alegações como feitas pela recorrente no recurso voluntário (fls.
99) dando a entender que o fato de a DIPJ ter sido recepcionada pelos
sistemas da Receita Federal e constar como “liberada” chancelaria todas as
operações realizadas pela contribuinte, não tem o menor respaldo legal e
qualquer sentido lógico, mais não fosse pelo fato de se tratar, como o
próprio nome diz, de “Declaração de Informações” e que, por obviedade
ímpar, presta-se exatamente a isso (prestar informações ao Fisco) que as
utilizará na consecução de sua política tributária e fiscal e, se entender
pertinente, tomará as medidas que tal planejamento exige.
d) no contexto aqui analisado, o cenário é absolutamente claro no sentido de
que o que realmente importa, mais que ponderações de cunho filosófico
ou acadêmico, ainda que tecnicamente profundas, são AS PROVAS
EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO e retratadas no Despacho Decisório e
na decisão recorrida, ou seja, A ESCRITURAÇÃO da recorrente, como
bem esclarecido pelas textuais palavras do voto condutor da Relatoria de 1o
Graus (Ac. DRJ – fls. 70): “uma vez que a DCTF não foi retificada em tempo
hábil, a forma de comprovação do pagamento indevido ou a maior, seria a
juntada de documentação fiscal e contábil que comprovasse a apuração correta
do IRPJ devido no quarto trimestre de 2010. Tal documentação não foi anexada à
Manifestação de Inconformidade”.
Em síntese, o que se exige é, MAIS QUE PALAVRAS, documentos.
Pois bem, depois de longamente circular pelos temas de direito que entendeu
lhe aproveitar, a recorrente concluiu seu recurso voluntário trilhando para o que efetivamente era
relevante, afirmando peremptoriamente (RV – fls. 99):

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

4 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

Ora, era exatamente isto que o DD e a decisão a quo exigiam, desde os
primórdios da peleja, cabendo ver quais documentos foram juntados, seus conteúdos e se
prestáveis aos fins pertinentes.
Compulsando os autos tem-se que a recorrente juntou:
a) DRE – (fls. 132);
b) Planilha demonstrativa dos cálculos do IRPJ – (fls. 133/134).
Antes disso, já havia sida encartada a Ficha 14A da DIPJ – ac/2010 – ex/2011
(fls. 47), além da DCTF (fls. 36/46 e 66) e PER/DCOMP (fls. 48/52).
Passo às suas análises.
De plano, de se destacar que a recorrente optou, no período objeto da demanda,
pelo regime do Lucro Presumido, de forma que, para fins fiscais, não está obrigada à mantença
de escrituração completa, embora nada a impeça de possuí-la.
Dentro deste contexto, a disponibilização dos documentos acima referidos me
parece suficiente para se aferir o “Lucro Presumido” apurado, ou seja, o rendimento tributável
sujeito ao percentual do lucro (8%), acrescido integralmente das outras receitas (base de
cálculo), bem como o subsequente IRPJ devido (alíquota de 15% + adicional de 10%), conforme
abaixo se demonstra (doc. fls. 132):

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

Somando as rubricas sujeitas à tributação pelo Lucro Presumido e calculando-
se o IRPJ devido:
1. Receita de Vendas
5.266.822,47
2. Alíquota Lucro Presumido
8%
3. (=) Lucro Presumido 2 (X) 1
421.345,80
4. Receitas Financeiras
1.022.515,40
5. Outras Receitas
27.885,27
6. (=) Base de Cálculo 3 + 4 + 5
1.471.746,47
7. Imposto de Renda Apurado

7.1. Alíquota Básica - 15% de "6"
220.761,97
7.2 . Adicional - 10% de "6" - R$ 60.000,00
141.174,65
8. (=) IRPJ APURADO COM BASE NO L.P. (7.1 + 7.2)
361.936,62
Valores que são consistentes com o demonstrativo acostado (fls. 133/134):

E que convergem para o que consta na Ficha 14A da DIPJ, linhas 1 a 27 (fls.
47):
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

Então, induvidosamente as alegações da recorrente em relação aos valores
tributáveis, base de cálculo e imposto apurado estão comprovadas e, nesse aspecto, dentro do
princípio da “verdade material” seu pedido se robustece e afasta os óbices impostos pela DRF no
Despacho Decisório e pela DRJ no acórdão de 1o Grau.
Todavia, não se pode ignorar que a citada “verdade material” é uma via de
mão dupla, diga-se, da mesma forma que deve ser sempre buscada quando envolvem interesses
dos contribuintes, não pode ser renegada quando estão em jogo os interesses da Fazenda.
Com isso quero dizer que, se comprovadamente os valores tributáveis, o lucro
presumido e o imposto apurado restaram estampados, o mesmo não se pode dizer a respeito do
montante final do “IRPJ a Pagar” – Linha 34 da Ficha 14A, isto é, se foi corretamente
encontrado.
Explico.
A recorrente informou – corretamente - o IRPJ devido pelo Lucro Presumido
(Linhas 26 + 27 da Ficha 14A), totalizando R$ 361.936,62. A partir daí inseriu na Linha 29 da
mesma Ficha, de forma redutora, o valor de R$ 341.795,84 a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte, finalizando por encontrar o montante de R$ 20.140,78 como “IMPOSTO DE RENDA
A PAGAR” (Linha 34), importe este (com ajuste de R$ 6,35) que foi recolhido em 28/01/2011
com o código DARF 2089.
Confira-se com a DIPJ:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

Portanto, no discorrer argumentativo da recorrente, este seria o IRPJ que
deveria ter sido efetivamente recolhido, de modo que o recolhimento de R$ 132.000,00, feito em
31/01/2011 (DARF código 2089) teria sido indevido, fazendo nascer o pleito de repetição de
indébito aqui apreciado.
Ocorre que, se de um lado os documentos encartados pela defesa bastaram
para a comprovação da receita, do Lucro Presumido e do imposto apurado, o mesmo não se pode
dizer em relação ao valor final encontrado, ou seja, entre o valor devido e o recolhido existe
um fator redutor que necessita de comprovação, afinal, como dito atrás, a verdade material
exige a apuração correta do que se aqui discute, tanto em relação ao contribuinte, como no que
diz respeito ao Fisco.
Dizendo mais claramente, para chegar ao valor de R$ 20.140,78 (IRPJ a
Pagar), a recorrente subtraiu do imposto apurado o importe de R$ 341.795,84 (IRRF), ou seja,
valores que ela, contribuinte, entende ter suportado no momento da obtenção de
receitas/rendimentos e que, por isso, seriam passíveis de dedução do Imposto de Renda apurado
no 4o trimestre/2010, procedimento, diga-se, absolutamente de acordo com as normas vigentes.
Porém – e aí reside a exigência que entendo deva ser cumprida – para que
as retenções de fonte sejam passíveis de dedução é mister que; i) haja documentação
comprobatória da retenção; ii) a comprovação de que os rendimentos que deram origem à
retenção tenham sido oferecidos à tributação.
CONCLUSÃO
Desse modo, em face do acima demonstrado, entendo imprescindível a
conversão do julgamento em diligência a fim de que a Autoridade Tributária da jurisdição da
recorrente, ou quem lhe faça as vezes, providencie:
a) a intimação da contribuinte para que traga aos autos todos os documentos
comprobatórios das retenções de fonte havidas no total de R$ 341.795,84,
conforme discriminado na Linha 29 - Ficha 14A, da DIPJ do AC/2010 –
Ex/2011 – 4o trimestre (fls. 47).
b) igualmente intime a interessada a comprovar, mediante documentos ou
escrituração, que os rendimentos que deram origem à retenção acima
referida foram oferecidos à tributação.
c) requisite a apresentação de quaisquer outros documentos ou informes
entendidos necessários.
d) ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando ciência
à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste
no prazo de trinta dias.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912756/2012-19

Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital